Tribunal: TJSP
Processo: 2015616-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Acolhimento parcial – Insurgência recursal quanto ao acolhimento da exoneração da fiança a partir da notificação endereçada a locadora – Hipótese em que o débito executado é anterior a notificação de exoneração – Fiança prestada que deve ser mantida até a efetiva entrega das chaves – Alegação, ainda,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – Acolhimento parcial – Insurgência recursal quanto ao acolhimento da exoneração da fiança a partir da notificação endereçada a locadora – Hipótese em que o débito executado é anterior a notificação de exoneração – Fiança prestada que deve ser mantida até a efetiva entrega das chaves – Alegação, ainda, de que não há excesso de penhora – Afastamento - Manutenção da penhora somente sobre um dos três imóveis que foram penhorados nos autos, considerando que seus valores superam em muito o débito exequendo - Recurso provido em parte.